Tribunal: TJMT
Processo: 1055719-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055719-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 24.952.723/0001-59 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS registrado(a) civilmente como THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), K.A. NOGUEIRA - CNPJ: 10.834.402/0001-45 (APELANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DÉBITO DECLARADO EXTINTO – RECUSA INJUSTIFICADA NO RECEBIMENTO DO VALOR – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A recusa injustificada do credor ao recebimento do valor da dívida autoriza o devedor a ajuizar Ação de Consignação em Pagamento para extinguir a obrigação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Consignação em Pagamento julgada procedente para declarar extinto o débito objeto do Contrato de Representação Comercial, autorizar o levantamento do montante consignado e condenar a ré
às custas
processuais e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor do depósito.

A apelante alega que a quantia paga pela apelada não atende aos requisitos elencados no art. 34 da Lei n. 4.886/65.

Aduz que a autora já havia reconhecido a dívida de R$9.854,13, portanto é essa a importância devida, até porque houve rescisão indireta, já que não era representante exclusiva da marca.

Pede o benefício da justiça gratuita, o provimento do Recurso e a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões no ID. 210935239.

É o
relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 13 de junho de 2007 as partes firmaram verbalmente Contrato de Representação Comercial sem prazo determinado, para venda do produto Johnson
Diversey
.

Sob o argumento de quebra da exclusividade prevista na avença, a consignada (ré) notificou a autora da rescisão indireta e requereu a indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65.

Esta última tentou pagar a quantia devida à ré, que, porém, recusou o recebimento, sendo então ajuizada a presente Ação.

Cumpre analisar se o Contrato estabelecia a exclusividade e se o rompimento foi causado por inobservância ao art. 36, alínea “b”, da Lei n. 4.886/65.

Como já mencionado, a contratação se deu de forma verbal, e não há prova alguma de que foi convencionada a exclusividade.

Logo, não se pode afirmar que o rompimento foi provocado por algum ato da autora, portanto é legítimo o depósito na forma realizada, especialmente porque a ré não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC.

As notificações extrajudiciais encaminhadas pela apelante (ré) à apelada em que esta última reconhece a rescisão motivada não servem como prova, visto que são documentos unilaterais.

Ademais, a anulação da avença firmada com outra empresa não comprova por si só que o caso seria idêntico ao que ocorreu com
a Olival
Representações Comerciais
Eireli
– ME.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL – ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o autor comprova o fato constitutivo de seu direito, como manda o inciso I do art. 373 do CPC, impõe-se o deferimento do pedido inicial, sobretudo se o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.”
(TJMT, N.U 0003320-13.2016.8.11.0003, relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 12-6-2024, DJE de 16-6-2024).

Posto isso, uma vez que a apelante (ré) se recusou a receber o valor em questão, deve arcar com o ônus
da
sucumbência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024